Tribunal: TJBA
Processo: 8010634-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010634-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO ARAUJO DE MELO

Advogado(s)
:
TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PODERÁ PREJUDICAR A MANTENÇA DA PARTE AGRAVANTE – AGRAVO PROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA TOTAL DEFERIDA

1. C
uida-se de agravo de instrumento em que a parte recorrente,
policial
militar
,
requer seja lhe deferida a assistência judiciária gratuita
em
ação
de execução individual de mandado de segurança coletivo
.

2.
Os documentos colacionados na origem e reproduzidos nesta
Segunda Instância demonstram renda média mensal líquida no entorno de
R$
4
.
700
,00 (
quatro
mil
e setecentos
reais),
restando comprovado que o mesmo possui entre seus dependentes uma filha cursando universidade e um filho, menor, vitimado por doença que exige acompanhamento constante
.

3
.
Para além
d
as despesas comprovadas nos autos, são
i
minentes as despesas com alimentação, transporte, fardamento, vestimenta e outras ligadas à própria atividade
que exerce
como
policial
militar
,
sendo
convincentes as alegações da
parte
recorrente quanto a impossibilidade de pagamento das custas judiciais.

4
. Ressalt
a-se
a diligência e o cuidado do
Juízo Primevo
mas
,
no caso concreto, pelas alegações e documentos colacionados
aos autos
parece que, de fato, a não concessão da gratuidade
total
dificultaria e até impediria o acesso da
parte agravante
à Justiça.

5
. Agravo provido para deferir a parte agravante a assistência judiciária gratuita total, que poderá ser revista caso se comprove alteração da renda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010634-93.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARCELO ARAUJO DE MELO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .